Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-10.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1. Conquanto cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, em face da reincidência do réu. Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal.

2. Recurso conhecido e não provido.